Tribunal: TJMT
Processo: 1044091-80.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044091-80.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA - CPF: 901.610.092-04 (RECORRENTE), JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA - CPF: 901.610.092-04 (ADVOGADO), SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S.A. - CNPJ: 07.594.978/0001-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO. MERO ABORRECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar a indenização por danos morais.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

Comprovada a cobrança indevida alegada, o consumidor faz jus à restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Em face do exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial; e o faço com resolução do mérito. Sem custas e sem honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95).”

A recorrente alega que era cliente da empresa requerida, sob matrícula n.o 4711404, com adesão em 31/05/2018 e cuja resolução de contrato deu-se em 04/09/2020.

Aduz que, em razão da pandemia da COVID-19, foi determinado mediante Decreto Municipal que os estabelecimentos comerciais, inclusive academias, permanecessem fechados até o dia 30/07/2020.

Relata que, ao cancelar seu plano, teria sido cobrado no valor de R$ 63,03 referente à mensalidade do período de 05/07/2020 a 04/08/2020, período este em que a academia se encontrava fechada.

Ajuizou a presente ação para fins de restituição do valor pago e indenização por danos morais.

Não há nos autos, contestação ou contrarrazões da parte requerida.

DO MÉRITO

De análise dos autos, verifico que a requerida, apesar de devidamente citada, não compareceu em audiência de conciliação, tampouco, contestou o pedido inicial.

Além disso, entendo que a parte autora logrou êxito em comprovar que fora cobrada indevidamente, uma vez que a academia se encontrava fechada, portanto, não houve utilização dos serviços.

Nesse sentido, o Código de Defesa do Consumidor assevera que
“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
”.

No caso em apreço, tenho que a consumidora obteve êxito em demonstrar a cobrança abusiva, devendo, portanto, ser restituída nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

Em relação à existência de danos morais, não se vislumbra violação a direito da personalidade da recorrente passível de ensejar uma possível indenização.

Sabe-se que o mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

Por este motivo, não há que se falar em indenização.

A propósito:

Recurso Inominado no 1008833-06.2020.8.11.0002. Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei. Recorrente: JAIR SOUZA ALVES. Recorrida: SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. Data do Julgamento: 05/10/2021. E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA - RESTITUIÇÃO - MERO ABORRECIMENTO - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR - ÔNUS QUE LHE CABE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.

A cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar a indenização por danos morais, mormente quando a cobrança não é reiterada e o consumidor não comprova as alegadas tentativas de solução administrativa do caso. 2.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 3.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral. 4.

Comprovada a cobrança indevida alegada, o consumidor faz jus à restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC. 5.

Recurso conhecido e parcialmente povido. (N.U 1008833-06.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
apenas para
CONDENAR
a reclamada
à repetição do indébito, em sua forma dobrada, no valor de
126,06 (cento e vinte e seis reais e seis centavos)
, nos termos do art. 42, § único do Código de Defesa do Consumidor,
corrigido monetariamente a partir do efetivo prejuízo/desembolso da quantia, com no
INPC
, e acrescido de juros de
1% (um por cento) ao mês
, a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022